Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702464-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDOS: DANIELA ALENCAR SILVA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033. NÃO CABÍVEL. APLICABILIDADE DA TESE. INCABÍVEL. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS. ÍNDICE DA POUPANÇA. NULIDADE. CLÁSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE CAUÇÃO. NULA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. Desse modo, nos termos do que dispõe o citado dispositivo constitucional, deve o Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros transtornos. Assim, o Estado não pode ser omisso no resguardo à saúde do indivíduo, devendo desenvolver providências administrativas e materiais para sua real e efetiva implementação. 3. Restando incontroversa a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como existindo ordem judicial determinando a internação deste em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades, conforme prescrição médica, com a respectiva ciência do ente estatal e inscrição na Central de Regulação da Internação Hospitalar, verifica-se que a responsabilidade do ente público é patente, devendo este ressarcir as despesas médicas particulares comprovadas nos autos advindas do tratamento médico prescrito. 3.1. Nesse aspecto, em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da condenação do ente federado é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 4. Em tema de Repercussão Geral no 1033 do Supremo Tribunal Federal, apenas houve o acórdão que reconheceu a repercussão geral e não há decisão determinando a suspensão nacional dos processos, que é de discricionariedade do relator, conforme o entendimento do próprio pretório Excelso, ao interpretar o art. 1035, § 5o, do CPC. 4.1. Ademais, de acordo com o sitio do Supremo Tribunal Federal, a referida questão foi julgada em 30/09/2021, tendo a Ata de Julgamento sido Publicada em 25/10/2021, não havendo, assim óbice para o prosseguimento da presente demanda, mesmo que o referido acórdão que fixou a tese não tenha transitado em julgado. 5. Uma vez reconhecida a responsabilidade do ente público por arcar com tratamento de saúde realizado na rede privada, a questão consequente que se apresenta diz respeito ao montante que deverá ser ressarcido, tendo em vista que o valor de mercado apresentado pela parte autora/apelada foi aplicado enquanto que o recorrente entende que deveria se utilizar da base de preço da tabela do SUS. 5.1. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 5.2. Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra no referido tema, já que, consoante relatado, o ente estatal se manteve inerte, não cumprindo com a ordem judicial que determinou a internação do paciente, obrigando, assim, que o Sr. Alysson se mantivesse internado em instituição hospitalar particular não conveniada, às expensas dos autores/apelados. 5.3. Nesse sentido, observa-se que deve ser aplicado o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça no sentido de que a tabela do SUS não pode ser utilizada de modo obrigatório para determinar os valores de ressarcimento em razão de tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público. 6. No que tange ao indicie de correção e incidência de juros, além do julgado expressamente fixar que os valores devidos pelo ente estatal deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso, com juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE 870.947 (Tema 810) que a atualização dos débitos cobrados em face da Fazenda Pública distrital deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, e a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. 7. Restando demonstrado que o hospital recorrente exigiu dos requerentes a realização de depósito-caução como condição para o atendimento médico-hospitalar, prática que é considerada ilícita, deve ser reconhecida a nulidade de tal previsão que impôs o pagamento da caução e, consequentemente, determinada a restituição dos supramencionados valores aos autores/recorridos. 8. Recurso de apelação do réu DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido. 9 Recurso de apelação do réu HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigos 371, inciso I, e 373, ambos do CPC; 389 e 404, ambos do Código Civil, sob o argumento de que os recorridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar que os depósitos foram dados com o objetivo de liberar o atendimento, sendo certo que o atendimento jamais foi obstado em razão do pagamento. Afirma que o atendimento foi prestado a tempo e modo ao paciente, independentemente de ter havido depósito ou não. Acrescenta inexistir qualquer ilicitude no fato de receber pelos serviços prestados em caráter particular, sobretudo de quem não tem plano de saúde. Assevera que tendo o paciente e seus responsáveis concordado com a prestação dos serviços na modalidade particular, não há que se falar em obrigação do apelante em restituir valores que lhes foram pagos, uma vez que a cobrança foi feita no exercício regular do direito, como contraprestação dos serviços prestados. Aduz que o nosocômio está em prejuízo até hoje, não tendo a parte recorrida adimplido integralmente a dívida pela qual eles próprios se obrigaram de forma lícita e por livre e espontânea vontade. Argumenta que não poderia ter a sentença estabelecido parâmetros diferentes de condenação para recorrente e o Distrito Federal, sob pena de enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada contrariedade aos artigos 389 e 404, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.495.146/MG (tema 905), concluiu que “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal”(AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao suposto malferimento aos artigos 371, inciso I, e 373, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação à nulidade da cláusula contratual que estipulou a caução, o requerido/apelante HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA sustenta que não houve nenhuma vinculação do atendimento do paciente ao pagamento de qualquer quantia, inexistindo, assim a referida garantia. Além disso, defende que a cobrança de valores decorreu do orçamento dos serviços que seriam realizados, tendo os parentes do paciente concordado com a estimativa das despesas hospitalares. No entanto, em que pese os aludidos argumentos, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, de acordo com a Conta Médica Hospitalar emitida pelo hospital recorrente (Id. 30915243 – pp. 1/26), o paciente deu entrada na instituição hospitalar às 14h50 do dia 12/03/2021, permanecendo no referido nosocômio até o dia do óbito, qual seja, 10h20 do dia 23/03/2021 (Id. 30915246 – p. 1). No entanto, além de constar expressamente nos Recibos Provisórios emitidos no dia 12/03/2021 pelo supracitado hospital (Id. 30915239 – pp. 62/69), que a importância descrita estava sendo recebida “como garantia de pagamento das despesas médico-hospitalares referente à internação cirúrgica”, de acordo com os comprovantes também dispostos no Id. 30915239 – pp. 62/69 e todos datados do dia 12/03/2021, pelo menos R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) do montante total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), teve a quitação em momento anterior à internação, não havendo, assim, que se falar em previsão de gasto ou exercício regular do direito, já que o paciente sequer se encontrava aos cuidados do hospital recorrente, tendo em vista que a citada quantia foi paga da seguinte forma: a) crédito de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) às 11h21; b) crédito de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil) às 10h56; c) crédito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 10h54; d) crédito de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) às 10h56; e) crédito de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) às 10h59; f) crédito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às 10h58. Desse modo, como bem destacou o juízo de origem no comando sentencial, restou configurado que o hospital recorrente exigiu dos requerentes a realização de depósito-caução como condição para o atendimento médico-hospitalar, prática que é considerada ilícita, podendo inclusive configurar o delito previsto no art. 135-A do CP, introduzido pela Lei no 12653/2012, devendo ser reconhecida a nulidade de tal previsão que impôs o pagamento da caução e, consequentemente, determinada a restituição dos supramencionados valores aos autores/recorridos. Desta feita, tenho que agiu com acerto o juízo a quo ao tratar da mencionada questão. Por isso, peço vênia para transcrever os fundamentos esposados no julgado combatido, os quais passam a integrar o presente voto Restituição da caução Os autores alegam ser nula a cláusula contratual que estipulou a caução a ser paga como condição para a internação do paciente. Já o HOSPITAL HOME, em sua defesa, alega que “não houve vinculação do atendimento ao pagamento de qualquer quantia, por ser medida sabidamente ilegal” (ID 92086223, página 5). Na verdade, os documentos ID 89232462, páginas 62-69, mostram que os autores efetivamente realizaram o pagamento de R$ 150 mil em favor do HOSPITAL a título de “garantia de pagamento das despesas médico-hospitalares”, conforme consta nos recibos. O pagamento foi fracionado em sete partes, sendo feitos depósitos e pagamentos de R$ 20 mil, R$ 20.600,00, R$ 26 mil, R$ 30 mil, R$ 33 mil, R$ 5.400,00 e R$ 15 mil. Nota-se que os pagamentos e depósitos foram todos efetuados no dia 12/3/2021, data da internação do paciente. Nesse quadro, tem-se como configurado que o HOSPITAL HOME efetivamente exigiu dos autores a realização de depósito-caução como condição para o atendimento médico-hospitalar, prática que é considerada ilícita, podendo inclusive configurar o delito previsto no art. 135-A do CP, introduzido pela Lei 12653/2012. Trata-se, evidentemente, de conduta abusiva adotada pelo nosocômio, reprimida pela legislação, inclusive porque pode configurar violação a direitos do consumidor previstos no art. 39, V, do CDC. (ID 32851037). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023